Tribunal: TJDFT
Processo: 0743680-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743680-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CECILIO MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Pela petição de id 54727623, o agravante afirma que o Banco agravado não estaria cumprindo a decisão judicial de id 52335028, da lavra do Desembargador relator João Egmont, que deferiu o pedido liminar para “determinar que a instituição financeira agravada observe o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.” Afirma que a parte agravada continua a efetuar descontos em seu contracheque em desacordo com a decisão judicial e requer, assim, a imposição de multa pecuniária diária e a determinação para que se dê a imediata alteração dos descontos na folha de pagamento. Pois bem. Esclareço que eventual descumprimento de título judicial ainda não transitado em julgado é passível de discussão em sede de cumprimento provisório, orientado pelos artigos 520 a 522 em complementação com os artigos 536 e 537, todos do Código de Processo Civil, perante o juízo de 1o grau que originariamente conheceu da ação. No caso, o próprio agravante noticia ter informado o descumprimento da decisão ao magistrado de primeiro grau, o qual, no dia 18/12/2023, determinou que a parte agravada cumprisse a determinação exarada. Logo, além de incabível qualquer efetivação de tutela diretamente por este órgão jurisdicional, a pretensão almejada já foi atingida nos autos de origem. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido incidental. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023 Desembargador CRUZ MACEDO Em Regime de Plantão